Tribunal: TJSP
Processo: 2145176-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos materiais e morais advindos de suposta imperícia em tratamento odontológico – Matéria que compete à Subseção I de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, conforme art. 5o, I.24 e I.28, da Resolução 623/2012 – Precedentes do Grupo Especial – Recurso não conhecido - Remessa para redistribuição a uma das Câmaras da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos materiais e morais advindos de suposta imperícia em tratamento odontológico – Matéria que compete à Subseção I de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, conforme art. 5o, I.24 e I.28, da Resolução 623/2012 – Precedentes do Grupo Especial – Recurso não conhecido - Remessa para redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Seção de Direito Privado (Direito Privado I).